Tribunal: TJMT
Processo: 1007065-80.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1007065-80.2022.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1007065-80.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: Banco do Brasil S.A.
AGRAVADO: Carlos Augusto Goulart
Processo Origem: Ação de Execução por Quantia Certa Contra Devedor Solvente n. 0004327-91.2014.8.11.0041 - Cód. 863365- 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A., de decisão que na Ação de Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente ajuizada contra Carlos Augusto Goulart, indeferiu o pedido para suspensão/apreensão da CNH, passaporte e bloqueio dos cartões de crédito, telefonia/internet fixa e móvel.
Explica que após longo trâmite na busca de bens do executado, sem êxito em obter o pagamento do débito, postulou pela suspensão da CNH, apreensão do passaporte, bloqueio dos cartões de crédito e de telefonia/internet em nome do executado.
Realça que o Código de Processo Civil assegura a solução integral do mérito em prazo razoável, além de dispor que as partes devem comportar-se de acordo com a boa-fé e dever de cooperação.
Complementa que os arts. 139 e 773 do dispositivo processual autoriza ao Juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais e sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial.
Assevera que o pleito incentiva o pagamento da dívida e chama o devedor a responsabilidade de pagar a dívida, além do que, tais medidas não violam preceitos constitucionais.
Aduz, ainda, quanto a possibilidade de negativação dos agravados via sistema Serasajud.
Requer a concessão da tutela antecipada para que seja deferida a suspensão da CNH, passaporte e bloqueio dos cartões de crédito, bem como a inscrição no Serasajud.
É o relatório.
Decido.
Trata-se de execução na qual o credor não obteve êxito em receber seu crédito. Postulou, então, a suspensão da CNH, passaporte, bloqueio de cartões de crédito, bem como de telefonia fixa e móvel, e ainda, inscrição do nome do devedor no Serasajud.
Pois bem. Para a concessão da tutela pretendida, constitui ônus de quem a postula, demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a verossimilhança da alegação e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
Na hipótese, não se olvida que a execução tramita por longos anos, sem que o credor tenha alcançado a satisfação de seu crédito.
Contudo, em cognição sumária, as razões expostas pelo agravante não indicam a existência de prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida neste momento processual, sobretudo porque, como consignado pelo Juízo, não há demonstração de que as medidas contribuirão para o cumprimento da obrigação.
Posto isso, nega-se a antecipação de tutela recursal postulada.
Intime-se o agravado para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá, 14 de abril de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
7